Tribunal: STF
Processo: ARE 1332869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA PROPOSTA POR PESSOA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. NECESSIDADE DE USO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA. INCREMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O ACRÉSCIMO DE DESPESA. OBRIGAÇÃO RELACIONADA À GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAUDE. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO AO ESTADO. CABIMENTO. AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    1. Verificado que à concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica não foi imposta condenação de custeio de despesas com a instalação de medidor de consumo, mostra-se evidenciada a falta de interesse processual quanto à reforma da sentença quanto a este particular.
    2. O direito à preservação da saúde, premissa básica da existência digna do ser humano, não pode ser interpretado como uma norma meramente programática.
    3. Tratando-se de pessoa de baixa renda e portadora de insuficiência respiratória, com necessidade de uso de aparelho concentrador de oxigênio durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, deve o Estado arcar com os custos decorrentes incremento do consumo de energia elétrica decorrente do uso do equipamento.
    4. Nos casos em que a parte vencedora da demanda encontra-se representada pela Defensoria Pública, é incabível a condenação da unidade da federal ao qual o referido órgão é vinculado ao pagamento de honorários de sucumbência.
    5. Recurso de apelação interposto pela concessionária de serviços público ré não conhecido. Recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública do Distrito Federal conhecidos e não providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 197; 198, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente